Tribunal: TJSP
Processo: 1012701-85.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO" – Autor que sofreu cobranças extrajudicial por débitos já prescritos – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência recursal do autor postulando a fixação de multa cominatória e arbitramento dos honorários advocatícios nos termos do §2o do art. 85 do CPC – Necessária a fixação de multa, em caso de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO" – Autor que sofreu cobranças extrajudicial por débitos já prescritos – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência recursal do autor postulando a fixação de multa cominatória e arbitramento dos honorários advocatícios nos termos do §2o do art. 85 do CPC – Necessária a fixação de multa, em caso de eventual descumprimento da obrigação – Inteligência dos artigos 536, §1o e 537, ambos do CPC/15 - Honorários advocatícios mantidos - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012701-85.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ALEX
GONÇALVES VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012701-85.2020.8.26.0224 -Voto no 16013
2
Apelação no: 1012701-85.2020.8.26.0224
Apelante: ALEX GONÇALVES VIANA.
Apelado: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Schier Hinckel.
Foro: Guarulhos 3a Vara Cível.
VOTO No 16013
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA
PRESCRIÇÃO” Autor que sofreu cobranças extrajudicial
por débitos já prescritos Sentença que julgou procedente o
pedido Insurgência recursal do autor postulando a fixação
de multa cominatória e arbitramento dos honorários
advocatícios nos termos do §2o do art. 85 do CPC

Necessária a fixação de multa, em caso de eventual
descumprimento da obrigação
Inteligência dos artigos
536, §1o e 537, ambos do CPC/15 - Honorários advocatícios
mantidos - Sentença parcialmente reformada RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 93/99, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débitos em Razão da Prescrição”, ajuizada por
ALEX GONÇALVES VIANA em face de GRUPO RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S/A (RECOVERY), nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar
inexigíveis os débitos descritos na inicial, em decorrência de sua
prescrição, determinando ainda que a requerida se abstenha de
promover novos atos de cobrança (extrajudiciais e/ou judiciais)
referentes aos aludidos débitos. Por consequência, julgo extinto o
processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso I do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012701-85.2020.8.26.0224 -Voto no 16013
3
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará a
requerida com o pagamento das custas, despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do
artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.”.
Insurgência recursal do autor postulando
parcial reforma do julgado, a fim de fixar multa por descumprimento
da obrigação imposta, bem como a fixação dos honorários
advocatícios dentro dos percentuais de 10% a 20% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (fls.
102/110).
Contrarrazões apresentadas às fls. 113/118.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012701-85.2020.8.26.0224 -Voto no 16013
4
CPC.
Trata-se
de
“Ação
Declaratória
de
Inexigibilidade de Débitos em Razão da Prescrição”, ajuizada por
ALEX GONÇALVES VIANA em face de GRUPO RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S/A (RECOVERY), objetivando o reconhecimento da
prescrição dos débitos apontados no valor de R$106.917,39, nos
termos do que dispõe o art. 206, §5o, I do Código Civil e, por
consequência, declará-los inexigíveis, determinando a cessação dos
atos de cobranças, sob pena de imposição de multa, condenando a ré
no pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios.

Segundo a inicial, o autor está sendo cobrado
por débitos oriundos da relação bancário que manteve com o Banco
Caixa Econômica Federal que permaneceram inadimplidos tendo em
vista a crise financeira pela qual passou. Todavia, as dívidas
cobradas pela ré são datadas de mais de 05 (cinco) anos atrás,
estando prescritas.
A
empresa
requerida
apresentou
contestação às fls. 23/28.
Houve réplica às fls. 81/88.
Sobreveio a r. sentença de fls. 93/99,
proferida pela Douta Magistrada a quo, reconheceu a ocorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012701-85.2020.8.26.0224 -Voto no 16013
5
prescrição e julgou procedente a ação, declarando inexigíveis os
débitos descritos na inicial, determinando que a requerida se
abstenha de promover novos atos de cobrança (extrajudiciais e/ou
judiciais) referentes aos aludidos débitos. Em razão da sucumbência,
condenou a ré no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
Observa-se que o objeto do presente recurso
reside exclusivamente em apreciar a fixação de multa por
descumprimento da obrigação imposta, bem como a fixação dos
honorários advocatícios dentro dos percentuais de 10% a 20% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Da leitura da sentença, em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que o julgado
combatido merece parcial reparo.
Com efeito, é legítima a fixação de multa
cominatória para o caso de eventual descumprimento da decisão,
pois objetiva assegurar a efetivação da medida ou o resultado
prático equivalente, nos termos dos artigos 536, §1o e 537, ambos
do CPC/15, sendo inequívoco que a quantificação de seu valor
também deve observar os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, o que torna fundamentada, in casu, a previsão de
R$500,00 para cada ato de descumprimento, limitada a R$10.000,00
(dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012701-85.2020.8.26.0224 -Voto no 16013
6
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, ao se ocuparem do estudo do art. 537 in Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo, RT,
16 ed., 2016, pág. 1454, trazem as seguintes observações:
“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da
parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
foram específicas a pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz.”
A possibilidade de fixação de astreintes em
casos da espécie é reconhecida por este E. Tribunal de Justiça,
conforme se verifica, entre outros, dos seguintes julgados:
Ementa: Ação de Obrigação de Não Fazer c.c
Repetição
de
Indébito.
Televisão
por
assinatura. Cobrança indevida por ponto
adicional. Insurgência somente quanto a
aplicação de multa diária. "Astreintes"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012701-85.2020.8.26.0224 -Voto no 16013
7
fixadas em R$ 100,00, limitada a R$
15.000,00, que não é excessiva, pois objetiva o
cumprimento da obrigação. Sentença de
parcial procedência mantida. Honorários
sucumbenciais majorados para R$ 1.500,00
(art. 85, § 2o, do CPC). Recurso não provido.
(Apelação 1021291-83.2017.8.26.0506, 37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. João
Pazine Neto, j. em 12/06/2018, g.n.).
Ementa: Agravo de Instrumento Concessão de
tutela antecipada em ação de obrigação de
não
fazer
Determinação
para
que
a
agravante se abstenha de enviar mensagens
de cobrança via "SMS" torpedo Descumprimento Multa legalmente
estabelecida, devido ao caráter inibitório das
astreintes - Reforma do valor da multa fixada
pelo d. Juízo originário, a fim de se evitar
enriquecimento ilícito - Redução da multa
para o valor de R$ 100,00, limitados a trinta
dias - Decisão reformada em parte - Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
0171592-64.2013.8.26.0000, 37a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Pedro Kodama, j.
em 11/11/2013, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012701-85.2020.8.26.0224 -Voto no 16013
8
Por fim, os honorários advocatícios, fixados
em R$1.500,00, não merecem alteração, pois se mostram razoáveis e
remuneram dignamente o patrono do autor, considerando a
natureza da causa e o tempo exigido para a tramitação processual.
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma pontual da r. sentença, apenas para fixar a aplicação de
multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação,
mantendo-se no mais, inalterada.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)